Tribunal: TJSP
Processo: 0000640-13.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor – Recurso da defesa – Insurgência que se limitou à dosimetria- Pena e regime inicial fixados com critério - Substituição adequada - Escolha das medidas restritivas que fica ao critério do sentenciante – Eventual dúvida acerca da possibilidade do cumprimento de tal obrigação deverá ser dirimida junto ao Juízo da Execução– Sentença mantida-

Ementa:
Apelação – Embriaguez na condução de veículo automotor – Recurso da defesa – Insurgência que se limitou à dosimetria- Pena e regime inicial fixados com critério - Substituição adequada - Escolha das medidas restritivas que fica ao critério do sentenciante – Eventual dúvida acerca da possibilidade do cumprimento de tal obrigação deverá ser dirimida junto ao Juízo da Execução– Sentença mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000640-13.2018.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante CLOVES
BRANDÃO ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-13.2018.8.26.0603 -Voto no 1108
2
Apelação Criminal 0000640-13.2018.8.26.0603
Apelante: Cloves Brandão Almeida
Apelado: Ministério Público
Comarca: Araçatuba Segunda Vara Criminal
Magistrado: Wellington José Prates
Voto no 1108
Apelação Embriaguez na condução de veículo automotor
Recurso da defesa
Insurgência que se limitou à
dosimetria- Pena e regime inicial fixados com critério -
Substituição adequada - Escolha das medidas restritivas que
fica ao critério do sentenciante Eventual dúvida acerca da
possibilidade do cumprimento de tal obrigação deverá ser
dirimida junto ao Juízo da Execução Sentença mantida-
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
(fls.145/151) que julgou procedente a ação penal movida contra Cloves Brandão
Almeida e o condenou ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em
regime aberto, mais 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, e suspendeu a
Carteira Nacional de Habilitação, pelo período de 02 (dois) meses, como incurso no
artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação pecuniária consistente na entrega de 02 (duas) cestas
básicas de alimentos, mensalmente, a entidade assistencial indicada pelo Juízo da
Execução.
Inconformada,
recorreu
a
defesa,
buscando
a
substituição da pena de prestação pecuniária pela de limitação de final de semana ou,
subsidiariamente, a redução para a entrega de uma cesta básica mensal, considerando
a situação econômica do apelante (fls. 175/179).
Regularmente processado o recurso, com apresentação
de contrarrazões (fls. 182/187).
A Procuradoria de Justiça se manifestou nos autos pelo
não provimento do apelo (fls. 204/206).
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-13.2018.8.26.0603 -Voto no 1108
3
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo primeiro da
Resolução 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
O reclamo não comporta provimento.
Cloves Brandão Almeida foi devidamente processado
e condenado porque, em primeiro de maio de 2018, por volta das 21h30min,
conduziu o veículo automotor Volkswagen, modelo Gol 1.0, de cor branca, placas
CYO 5872, Araçatuba-SP, por vias públicas da Cidade e Comarca de Araçatuba,
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 07), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), pelo teste do
etilômetro, com resultado positivo na proporção de 0,81 mg de álcool por litro de ar
alveolar, bem como pela prova oral coligida.
A autoria é incontroversa e sequer foi objeto de
irresignação.
Quando ouvido, na Delegacia de Polícia e em Juízo,
Cloves Almeida confirmou que efetivamente ingeriu bebida alcoólica e conduziu o
veículo automotor, quando foi abordado pelos policiais. Esclareceu que, na data dos
fatos, a sua carteira de habilitação estava suspensa por conta de dirigir embriagado.
Os policiais militares Adelmam Gomes de Oliveira e
Gláucia Hora Silva Leal confirmaram os termos narrados na denúncia.
Em desfavor do réu, há também o teste do etilômetro,
que constatou a presença de 0,81 mg/L de álcool por litro de ar alveolar (fl. 10).
Assim, analisadas as provas obtidas no curso da
instrução processual, temos que a condenação era medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-13.2018.8.26.0603 -Voto no 1108
4
Passa-se, então, à dosimetria da pena, que não comporta
modificações, atendendo aos princípios da individualização, da razoabilidade e
proporcionalidade.
Bem observou o magistrado sentenciante, .... a
reprovabilidade do delito é patente, posto que condutas dessa natureza têm assolado
a sociedade diariamente, fazendo deste País um dos campeões mundiais de delitos
de trânsito, infelizmente.
Dessa forma, a pena-base foi corretamente fixada no
patamar mínimo e, não havendo outras causas modificadoras, a pena definitiva ficou
em 06 meses de detenção, combinada com 10 dias-multa, no valor mínimo.
Com relação ao período de suspensão ou proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, fixado o patamar
mínimo legal de 02 meses, conforme artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
O regime inicial aberto é de ser mantido.
De outra parte, presentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, o Juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por
prestação pecuniária consistente na entrega de 02 (duas) cestas básicas de alimentos,
mensalmente, pelo período da pena corporal substituída (06 meses), para entidade
assistencial indicada pelo Juízo da Execução.
A alegada hipossuficiência do apelante não passou
despercebida pelo culto Promotor de Justiça que, em suas contrarrazões de apelação,
assim se manifestou:
“A substituição da pena corporal pela prestação
pecuniária mostra-se suficiente para punir e prevenir a reiteração criminosa. Daí
porque é importante sua manutenção.
Ademais, o apelante tenta justificar sua tese defensiva
invocando sua precária situação econômica. Acontece que nenhuma prova disso há
nos autos. Ao contrário, pois ele disse que recebe, mensalmente, R$ 1.545,00, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000640-13.2018.8.26.0603 -Voto no 1108
5
de ser proprietário de uma casa e de um terreno no valor de R$ 70.000,00.
E concluiu: “Finalmente, vale frisar que, ao contrário
do que afirma o n. Defensor Público, nesta comarca de Araçatuba não se usa dados
do DIEESE como parâmetro para entrega de cestas básicas em feitos criminais, seja
em sede de transação penal, suspensão condicional do processo ou execução de
pena restritiva de direitos, tanto que comumente o valor unitário de cesta básica
entregue às entidades com finalidade social cadastradas junto ao Poder Judiciário é
inferior a R$ 100,00."
No mais, eventual dúvida acerca da possibilidade do
cumprimento de tal obrigação deverá ser dirimida junto ao Juízo da Execução, que
terá melhores condições de aferir a situação financeira do réu e até a viabilidade do
parcelamento da quantia estipulada.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça:
“O momento de verificação da miserabilidade do
condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de
execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do
apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.”
(STJ, Sexta Turma, AgInt no REsp 1.637.275/RJ, Relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, julg. em 06/12/2016, DJe de16/12/2016).
Assim, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, uma vez que, em se tratando de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR